Tribunal: TJES
Processo: 5001759-67.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001759-67.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDER ABRITA DE CARVALHO e outros
RECORRIDO: JULIANA LOUZADA ARAUJO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001759-67.2021.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: JANDER ABRITA DE CARVALHO, JULIANA LOUZADA ARAUJO
RECORRIDO
: JULIANA LOUZADA ARAUJO, JANDER ABRITA DE CARVALHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça a ambos os Recorrentes.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OFENSAS EM REDES SOCIAIS. VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE. MENSAGENS DIFAMATÓRIAS PARA FAMILIARES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, em que de um lado pugna o Autor pela majoração da compensação por danos morais fixada (no valor de R$ 1.200,00), enquanto de outro, pugna a Ré pela improcedência dos danos morais.

(2). Em que pese sustente a Ré que as mensagens com conteúdo difamatório em relação ao Autor foram veiculadas apenas em caráter privado e com o próprio Autor como único destinatário (negando, portanto, a divulgação dessas ofensas a terceiros), conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, há provas de que a Ré de fato enviou e-mail/mensagens à genitora do Autor, ressaltando-se ainda trecho da gravação juntada aos autos em que admite expressamente que já havia entrado em contato com a ex-esposa do Requerente também para difamá-lo, além de reiterar que entraria em contato com a sua mãe.

(3). Nesse sentido, ainda que a conduta da Ré decorra de eventual perturbação anterior promovida pelo Autor em seu desfavor, evidente que tal circunstância não chancela a perpetração de atos ilícitos e flagrantemente aviltantes à dignidade do Requerente (inclusive com violação de sua vida privada e sob ameaças de prejuízo em círculos sociais pessoais e profissionais), de modo que efetivamente deflagrada lesão à esfera extrapatrimonial do Autor no presente caso, merecendo, por isso, adequada reparação, razão pela não merece provimento a pretensão recursal da Requerida.

(4). No que se refere ao recurso interposto pelo Requerente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial (dado o comprometimento de sua vida privada, inclusive com ofensas pessoais direcionadas à familiares do Autor e com ameaças de difamação também em âmbito profissional), devendo ser majorado para o patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por JULIANA LOUZADA ARAUJO, enquanto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por JANDER ABRITA DE CARVALHO, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(6). Condeno a Recorrente JULIANA LOUZADA ARAUJO ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)